Tribunal: TJBA
Processo: 8071368-78.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Habeas Corpus n. 8071368-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Carlos Emmanuel Barbosa dos Santos (OAB:BA69142-A) Paciente(s) : Adailton dos Santos Barbosa Impetrado : Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTOS. INIDONEIDADE FÁTICA. MATÉRIA. PRONTA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VEDAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO. ORDEM. CONCESSÃO PARCIAL. I. Paciente contra o qual impostas medidas protetivas de urgência, sob a alegação de violência psicológica e perseguição à vítima. II. Impetração voltada à revogação das medidas protetivas de urgência, sob os fundamentos de inidoneidade dos fundamentos utilizados para seu deferimento, os quais se assentariam em realidade fática inexistente, bem assim, sucessivamente, para fins de compatibilização de uma das cautelares à atividade profissional do Paciente. 1. As medidas protetivas de urgência, na forma do que dispõe o art. 19, § 5º, da Lei nº 11.340/06, têm natureza autônoma em relação ao ajuizamento da ação penal correspondente, em face do que sua subsistência pode ser concretamente apreciada mesmo que não deflagrada aquela. 2. No esteio do entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, ainda que se admita a utilização de habeas corpus para desconstituir medidas protetivas de urgência impostas com fundamento na Lei nº 11.340/06, não há como, nessa via, ser analisado o embasamento vinculado à imprescindível necessidade de produção probatória, como na hipótese de se alegar inidoneidade da fundamentação atrelada à improcedência das condutas atribuídas ao Paciente. 3. Não se podendo constatar, sem aprofundada incursão analítico-probatória, a alegada improcedência da imputação direcionada ao Paciente, eis que para tanto imprescindível a pormenorizada apuração da dinâmica fática de que deriva, tona-se inviável o acolhimento do habeas corpus voltado à revogação das medidas protetivas de urgência. 4. Ainda que não se possa reconhecer mácula que conduza à revogação das medidas protetivas impostas em desfavor do Paciente, constatando-se que dentre elas foi inserida uma de cunho não estritamente protetivo, mas pedagógico, consistente em comparecimento a programas de recuperação e reeducação, é legítimo ao constritado ver seu cumprimento adaptado à sua realidade de trabalho, de modo que não a tenha prejudicada, limite em que necessária a concessão da ordem, para detalhamento pelo juízo de origem. 5. Ordem parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8071368-78.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente Adailton dos Santos Barbosa e, como Autoridade Coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator